Tribunal: TJSP
Processo: 1502031-59.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Receptação de aparelho celular. Fatos deflagrados a partir do anúncio de venda do celular subtraído em uma rede social, tendo a vítima entrado em contato com o réu e informado seu endereço, onde seria realizada a transação, às autoridades policiais. Réu conhecido pelo envolvimento com a narcotraficância quando menor de idade. Aparelho recuperado e, no interior do imóvel,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Receptação de aparelho celular. Fatos deflagrados a partir do anúncio de venda do celular subtraído em uma rede social, tendo a vítima entrado em contato com o réu e informado seu endereço, onde seria realizada a transação, às autoridades policiais. Réu conhecido pelo envolvimento com a narcotraficância quando menor de idade. Aparelho recuperado e, no interior do imóvel, onde habitava as duas filhas menores do acusado, foram localizadas, em locais visíveis e de fácil acesso, 62 porções e 8 tijolos de maconha, com peso líquido total de 2.900 gramas, 2 balanças de precisão e a quantia de R$ 204,00. Instrução processual satisfatória à confirmação dos fatos criminosos. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Quantidade de droga e apetrechos comumente utilizados para preparo e embalo da substância que atestam não só a narcotraficância, mas, igualmente, a dedicação do réu ao comércio espúrio. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502031-59.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante DENNER
GABRIEL JERONIMO POSSATO XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
2
Apelação no 1502031-59.2019.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Denner Gabriel Jeronimo Possato Xavier
Advogado: João Gilberto Simone (defensor dativo)
VOTO No. 23.288
Tráfico de entorpecentes. Receptação de aparelho celular.
Fatos deflagrados a partir do anúncio de venda do celular
subtraído em uma rede social, tendo a vítima entrado em
contato com o réu e informado seu endereço, onde seria
realizada a transação, às autoridades policiais. Réu
conhecido pelo envolvimento com a narcotraficância
quando menor de idade. Aparelho recuperado e, no interior
do imóvel, onde habitava as duas filhas menores do
acusado, foram localizadas, em locais visíveis e de fácil
acesso, 62 porções e 8 tijolos de maconha, com peso líquido
total de 2.900 gramas, 2 balanças de precisão e a quantia de
R$ 204,00. Instrução processual satisfatória à confirmação
dos fatos criminosos. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Quantidade de droga e apetrechos
comumente utilizados para preparo e embalo da substância
que atestam não só a narcotraficância, mas, igualmente, a
dedicação do réu ao comércio espúrio. Regime inicial
fechado mantido. Negado provimento ao recurso.
A MM. Juíza a quo, Dra. Jane Carrasco
Alves Floriano, da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins, em
sentença datada de 19/03/2020 (fl. 255), julgou procedente a
ação penal para condenar Denner Gabriel Jeronimo Possato
Xavier como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
3
penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
fechado, e por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, às
penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial
semiaberto.
Irresignada, a defesa apresentou as
razões de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de
prova.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, em data e horário incertos, mas entre os dias
10 de setembro de 2019 e 11 de setembro do mesmo ano, cidade
e Comarca de Lins, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa
que sabia ser produto de crime, consistente em um celular da
marca LG k10 pertencente a José Eduardo da Rocha Dameto
Villa Verde.
Além disso, no dia 11 de setembro de
2019, por volta de 17h00, na Rua Conde Matarazzo, no 445,
cidade e Comarca de Lins, o acusado mantinha em depósito,
para fins de tráfico, 62 porções e 8 tijolos de maconha, com peso
líquido total de 2.900 gramas, 2 balanças de precisão e a quantia
de R$ 204,00, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
12/14, laudo provisório de fls. 20/23.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, durante a manhã do dia 10 de setembro de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
4
houve um furto na Escola Dom Henrique Mourão, localizada à
Rua São Vicente de Paula, no 380, ocasião em que foi subtraído
o aparelho celular da vítima José Eduardo, enquanto ele fazia
aulas de pingue-pongue no local (fatos registrados no boletim de
ocorrência no 6055/2019).
Ocorre que a genitora da vítima menor,
após um dia da subtração do celular, ou seja, no dia 11 de
setembro, visualizou, através do aplicativo “Facebook”, no grupo
de compra e venda, a publicação feita pelo denunciado, na qual
anunciava a venda do celular pertencente ao seu filho pelo valor
de R$ 250. Em seguida, telefonou para Denner e combinou a
transação, sendo informada acerca do endereço para o encontro.
A representante do menor, então, se dirigiu à delegacia de polícia
e relatou o ocorrido.
Diante dessa notícia, os policiais civis se
deslocaram até o endereço indicado, oportunidade em que, ao
ser questionado, ele respondeu ter trocado o seu videogame pelo
aparelho celular. Em seguida, os policiais pediram autorização
para adentrar a residência de Denner, sendo franqueada a
entrada por ele. Realizada a busca, os agentes de segurança
pública localizaram, dentro de um saco de pão, dois tijolos de
maconha, duas balanças de precisão, bem como, no interior de
uma tupperware de cor branca, mais porções da mesma droga.
Ainda, localizaram, dentro de duas mochilas ao lado da geladeira,
mais entorpecente da mesma espécie. Por fim, em uma gaveta
da cômoda do quarto foi encontrada a quantia de R$ 204,00.
O policial civil Mozart Nivaldo Mendes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
5
Lanza, inquirido em sede judicial, relatou que a investigação se
iniciou a partir da comunicação da vítima José Eduardo acerca do
furto de seu aparelho celular, sendo que o acusado fez o anúncio
da venda em uma plataforma online. Após descobrir o endereço
do réu, a vítima comunicou os fatos à polícia. O depoente se
dirigiu à residência de Denner, sendo por ele recebido e, ao
indagá-lo acerca do celular, entregou o objeto e disse ter trocado
por um videogame com um desconhecido. Diante da suspeita e
havendo informações de que o réu estaria envolvido com o
narcotráfico,
foram
efetuadas
buscas
no
imóvel,
sendo
localizados tijolos e porções de maconha, balanças de precisão e
dinheiro.
No mesmo sentido, as declarações do
policial civil Reginaldo Pereira Pinto, acrescentando ter sido
constatado, através do número do IMEI, que o aparelho celular
era produto de furto.
A genitora da vítima, Ana Lígia da Rocha,
em juízo, relatou que seu filho estava no intervalo das aulas, na
Escola Dom Henrique Mourão, jogando pingue-pongue e deixou
o celular em cima da mesa. Ele se abaixou para pegar a bolinha
e, depois, o aparelho já não estava mais ali. A vítima não viu
quem subtraiu o celular e as câmeras de segurança da escola
não registraram o ocorrido. Avistou o aparelho celular em um
anúncio de venda via “Facebook”, tratando-se de um LG K10 que
não estava em perfeito estado, com a tela trincada,
reconhecendo-o, por esses motivos, como o aparelho de seu
filho. Dirigiu-se, então, à delegacia, onde foi instruída a entrar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
6
contato com o vendedor, o qual enviou fotos do celular à
depoente, bem como informou seu endereço. Repassadas as
informações aos policiais, depois de certo tempo, a declarante foi
informada da prisão do acusado e conseguiu recuperar o celular.
Por fim, disse que, no momento do intervalo, a escola não libera
a entrada de estranhos, apenas alunos estavam no ambiente.
Interrogado, o recorrente negou ter furtado
o aparelho celular, aduzindo que trocou seu videogame pelo
celular de um “menino de 18 anos”, colocando-o à venda, pois
precisava de dinheiro. Sobre as drogas, disse tê-las armazenado
a pedido de um sujeito, cuja identidade não pode informar. Por
fim, confirmou ter franqueada a entrada dos policiais em sua
residência.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas.
Os elementos informativos confirmaram-
se durante a instrução processual, mormente diante dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis,
em ambas as fases da persecução.
O delito de receptação imputado ao
recorrente restou sobejamente demonstrado, tendo ele adquirido
o bem de sujeito desconhecido, sem nota fiscal, cujas
circunstâncias tornam inegáveis a origem ilícita do aparelho
celular, motivo pelo qual é inviável acreditar que o réu não sabia
ou não teria como saber dessa origem.
Em relação ao crime de tráfico ilícito de
drogas, solução diversa não lhe cabe, exsurgindo dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
7
provas suficientes à demonstração do fato criminoso, tendo o
acusado
armazenado
a
pedido
de
outrem
considerável
quantidade de maconha (2.900 gramas), além de possuir duas
balanças de precisão, fatores que indicam a finalidade mercantil
da prática.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Irreprochável, outrossim, a dosimetria da
pena.
Na primeira fase, as penas-base de
ambos os delitos foram determinadas nos mínimos legais, 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa (tráfico) e 1 ano de reclusão e 10
dias-multa (receptação).
Na segunda fase, a despeito de ser o réu
menor de 21 anos à época dos fatos, as reprimendas se
encontram nos menores patamares, não podendo, nessa etapa,
serem fixadas aquém do legalmente permitido (Súm. 231, STJ).
Por
fim,
o
tráfico
privilegiado
foi
devidamente negado porquanto restou sobejamente evidenciado
que o apelante Denner se dedicava ao comércio espúrio, não se
tratando de mero aventureiro do tráfico, sendo o responsável pelo
armazenamento de volume exorbitante de entorpecente, além de
possuir apetrechos comumente utilizados para o preparo e
embalo de drogas para o varejo.
Na forma do artigo 59, do Código Penal,
as penas resultam inalteradas em 6 anos de reclusão e 510 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
8
O regime deve permanecer o inicial
fechado, exigindo-se maior reprovabilidade da conduta do
recorrente, tendo em vista a dedicação ao comércio espúrio,
consoante acima explicitado.
Considerando a gravidade concreta da
conduta praticada pelo réu, em especial o envolvimento com a
narcotraficância, armazenando volume exorbitante de droga, em
locais visíveis e de fácil acesso, no interior de sua própria
residência onde habitam suas duas filhas menores de idade,
mantém-se a prisão processual, nos termos do decisum.
No que tange ao pedido de isenção das
custas processuais, este não merece acolhimento.
A obrigatoriedade do pagamento da taxa
judiciária decorre da Lei n° 11.608/03 que assim dispôs no artigo
4o, § 9o:
Artigo 4o- O recolhimento da taxa
judiciária será feito da seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de
competência do Juizado Especial Criminal -
JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito
da seguinte forma "a" nas ações penais,
em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, afinal, pelo réu, se
condenado.
O artigo 7o da referida lei estabelece as
hipóteses nas quais não incide o tributo:
Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes
causas:
I - as da jurisdição de menores,
II - as de acidentes do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502031-59.2019.8.26.0322 -Voto no
9
III - as ações de alimentos em que o valor
da prestação mensal não seja superior a 2
(dois) salários mínimos

Não há previsão de isenção, além
daquelas discriminadas no artigo 6o da mesma lei, ou seja, para a
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, bem como o Ministério Público.
Desta forma, eventual isenção deverá ser
requerida junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator